Tribunal: STF
Processo: MS 27704
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    Mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Decisão liminar em procedimento de controle administrativo. Possibilidade. Dispensa do interstício de dois anos na entrância para remoção e promoção de magistrados. Interpretação do art. 93, II, alínea b, da Constituição Federal.



    1. O Conselho Nacional de Justiça pode, a fim de garantir a efetividade do processo administrativo, conceder medida cautelar para suspender atos administrativos de órgãos do Poder Judiciário. Poder que, se não fosse explicitado nos arts. 97 e 99 do RI/CNJ, combinados com o art. 45 da Lei nº 9.784/99, estaria implícito.



    2. Somente se aplica a parte final da alínea b do inciso II do art. 93 da Constituição Federal quando não houver, considerados os concursos de remoção e de promoção, nenhum magistrado que, “com tais requisitos”, aceite o lugar vago.



    3. O Tribunal de Justiça não dispõe de poder discricionário para dispensar ou não o requisito do interstício para remoção e promoção de juízes, sob pena de desrespeito ao princípio constitucional da impessoalidade. Não havendo outros candidatos à vaga, nem por remoção nem por promoção, impõe-se a dispensa do interstício de dois anos na entrância.



    4. Segurança concedida.